Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-55.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500470-55.2019.8.26.0530, da Comarca de Serrana, em que é apelante IGOR
RODRIGUES MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-55.2019.8.26.0530 -Voto no 22.062 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500470-55.2019.8.26.0530
Apelante: IGOR RODRIGUES MARQUES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : AYANNY JUSTINO COSTA
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRANA
Voto no 22.062
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por fragilidade
probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas.
Desclassificação para a forma simples. Não cabimento. Atenuação
das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.134/135), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.134/140 na qual,
inicialmente denunciado pelo crime de roubo majorado
(artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), ao
final foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 05
(cinco)
meses
de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de furto
qualificado (artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código
Penal), pretendendo sua absolvição por fragilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-55.2019.8.26.0530 -Voto no 22.062 - MO
3
probatória, e subsidiariamente, a desclassificação
para a forma simples, e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos (fls.205/208).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.216/220).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.228/242).
O corréu JORGE, também condenado,
não recorreu (fls.180).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídia digital constante no link de acesso pelo
sistema operacional informatizado.
A materialidade ficou comprovada
diante do: 1. boletim de ocorrência (fls.02/04); 2.
auto de exibição e apreensão (fls.10/11); 3. auto de
entrega (fls.15/16).
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.17), o
Réu admitiu o fato, dizendo que, após fumarem
maconha, vendo a casa aberta, entraram sem pensar,
puxaram o notebook das mãos da vítima e saíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-55.2019.8.26.0530 -Voto no 22.062 - MO
4
correndo. Em Juízo, confirmou o fato, acrescentando
que não houve violência, apenas informando à vítima
que queria o notebook, enquanto o corréu aguardava
na porta, fugindo em seguida.
A vítima Ivete declarou que: 1. foi
surpreendida por dois indivíduos dentro de sua casa;
2. um deles arrebatou o notebook de suas mãos,
tirando-o da tomada e o levando; 3. começou a
gritar, sendo socorrida por vizinhos que chamaram a
Polícia; 4. não sabia como ocorreu a abordagem,
recuperando seu pertence.
Os policiais militares Marcelo e
Paulo disseram que: 1. receberam informações sobre
ocorrência de crime em uma residência; 2. chegando
ao local, o Réu estava sobre o telhado, entregando-
se; 3. sob sua camiseta, estava o notebook da
vítima; 4. JORGE fugiu, sendo encontrado dentro de
outra residência; 5. ele era conhecido por seu
envolvimento com drogas e furtos; 6. o Réu era
conhecido por vários furtos a residências, com
suspeitas de participação em um roubo.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-55.2019.8.26.0530 -Voto no 22.062 - MO
5
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário ressaltar que os depoimentos
de policiais, quando em conformidade com as demais
provas dos autos, constituem elementos probatórios
idôneos a subsidiar o julgador na formação de seu
convencimento”.
A
conduta
criminosa
de
furto
qualificado, mediante concurso de agentes, ficou bem
delineada, seja pelas declarações coerentes da
vítima, mencionando o furto de seu notebook por uma
dupla que entrou em sua casa, arrebatando-o, seja
pelos
depoimentos
das
testemunhas,
policiais
militares, as quais mencionaram que encontraram o
Réu em cima do telhado, com o aparelho subtraído da
vítima, sendo por ela reconhecido o objeto, enquanto
JORGE se escondeu em uma casa nas imediações. E
essas circunstâncias foram confirmadas judicialmente
pelas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-55.2019.8.26.0530 -Voto no 22.062 - MO
6
As teses defensivas de absolvição
por insuficiência de provas e desclassificação para
a forma simples de furto, portanto, são descabidas.
A condenação era mais do que simples medida de rigor, sendo o minimamente
necessário para tentar incutir na mente do agente um
simples preceito de convivência social, qual seja,
“não se deve tomar para si a coisa alheia”.
A sanção penal não merece reparos.
A
reincidência
e
os
maus
antecedentes (fls.97/101) impedem a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III,
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR